Tribunal: TJPA
Processo: 0005424-41.2014.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005424-41.2014.8.14.0010

RECORRENTE: RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0005424-41.2014.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
Vara de Breves

RECORRENTE
:
RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS
(adv.
Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves

- OAB/PA nº
14.220 / adv. Francisco de Assis Santos Gonçalves - OAB/PA nº 4.378)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal – homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1
)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa
– 2)
DECOTE DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

–
IMPOSSIBILIDADE – mesmo que não haja pedido na denúncia do reconhecimento da forma majorada do tipo penal, patente que as circunstâncias fáticas apontadas na pronúncia para configurar a qualificadora encontram-se descritas na exordial, a saber, que a vítima, ao perceber que o acusado era Policial Militar, teria se rendido, mas que o acusado mesmo assim efetuou os disparos após determinar que a vítima levantasse a blusa, tem-se que o Julgador pode dar ao fato sua subsunção legal, conforme art. 418 do CPP, pelo que a referida qualificadora deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS
contra a decisão do MM. Juízo da
2ª Vara de Breves
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de um homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, tendo como vítima
Everson Hebreu dos Santos Moreira.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou, inicialmente, sua absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou o decote da qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
, em síntese que:

na noite do dia 01.05.2014, nas imediações da Rua Geraldo Gaia, bairro Riacho Doce, nesta cidade, o acusado, após ter sido abordado pela vítima Everson Hebreu dos Santos Moreira em uma tentativa de roubo, disparou contra a vítima que veio à óbito em razão dos ferimentos.

Consta que a vítima, ao perceber que o acusado era Policial Militar teria se rendido, mas que o acusado mesmo assim efetuou os disparos após determinar que a vítima levantasse a blusa.

Após a instrução, o Juízo da 2ª
Vara de Breves
proferiu sentença pronunciando o réu
RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS
pela possível prática de um homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, tendo como vítima
Everson Hebreu dos Santos Moreira.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo exame pericial de necropsia às fls.113 e declaração de óbito às fls.127 dos autos digitalizados.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter respondido a disparo feito em sua direção.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS
de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a existência de risco atual ou eminente, havendo outros elementos nos autos contrapõe tal versão, como o depoimento da testemunha DENILSON ANDRADE PINHEIRO, que narrou que estava junto com a vítima e pretendia realizar um assalto, mas “
então perceberam que o acusado era policial militar. Que a vítima então se rendeu, tendo o acusado dito para a vítima colocar as mãos na cabeça e ficar de costas, sendo acatado pela vítima. Que acredita que o acusado efetuou três disparos na vítima”.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Outrossim, pleiteou ainda o
decote da qualificadora
de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo que não houve pedido do Ministério Público de reconhecimento da referida qualificadora, o que
não merece provimento.

De fato,
mesmo que não haja pedido na denúncia do reconhecimento da forma majorada do tipo penal, patente que as circunstâncias fáticas apontadas na pronúncia para configurar a qualificadora encontram-se descritas na exordial, a saber, que a vítima, ao perceber que o acusado era Policial Militar, teria se rendido, mas que o acusado mesmo assim efetuou os disparos após determinar que a vítima levantasse a blusa, tem-se que o Julgador pode dar ao fato sua subsunção legal, conforme art. 418 do CPP.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PREJUDICADA.
ART. 418 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI. QUALIFICADORA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Desta feita, a alegação de nulidade suscitada - inclusão indevida de qualificadora na pronúncia - encontra-se prejudicada. 3. Ainda que assim não fosse,
nos termos do art. 418 do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.
4. Segundo a Corte local, o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal, o que implicaria em mutatio libelli. Em verdade, "o Ministério Público, no sumário de culpa, em seu memorial, apercebendo-se que a qualificadora do inciso IVdo § 2º do artigo 121 do Código Penal encontrava-se devidamente descrita na denúncia, apesar de nela não indicada, requereu fosse reconhecida por ocasião da pronúncia". 5. Desse modo, não há falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, muito menos em necessidade de abrir vistas à defesa, especificamente, para se pronunciar sobre a referida qualificadora, como se tratasse de mutatio libelli . 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 442758 SP 2018/0070307-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

Portanto
, não sendo manifestamente incabível
, deve a referida qualificadora ser submetida à apreciação do Júri Popular, inviabilizando o pedido de exclusão destas neste momento processual.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/12/2023